Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700305-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARQUES DE SOUSA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ROSELENE DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Marques de Sousa Lopes contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0712545-07.2024.8.07.0016, porém determinou que fossem observados os critérios médicos da Secretaria de Saúde do DF para a transferência para leito de UTI. Em síntese, postula a Agravante imediata transferência e internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em hospital da rede particular ou conveniada. Em decisão monocrática de ID 55971666, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 56311295, o Distrito Federal informou que a Agravante apresentou melhora em seu quadro de saúde, não mais necessitando de internação em leito de UTI. Intimada a se manifestar (ID 56343561), a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou petição afirmando que a Agravante, de fato, apresentou melhora clínica e não mais necessitaria de internação em leito de UTI (ID 56503579). Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora